Tribunal: TJES
Processo: 0030269-92.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade / Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030269-92.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIZA DE OLIVEIRA VILACA

APELADO: DIOMEDES VILACA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTENTO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência em demanda envolvendo alegação de nulidade de partilha de bens. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise de dispositivos constitucionais, civis e processuais, com a intenção de prequestioná-los para futura interposição de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos legais indicados pela embargante; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando ao reexame de mérito ou à reapreciação da causa.

O acórdão embargado analisou adequadamente as alegações da parte, fundamentando sua decisão com base na existência de coisa julgada, ainda que tenha utilizado fundamentação diversa da defendida pela embargante.

A mera insatisfação da parte com os fundamentos adotados ou o intento de ver analisados individualmente os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, tampouco impõe ao julgador o dever de rebater ponto a ponto todas as teses suscitadas.

O prequestionamento não pode ser forçado por meio de embargos de declaração quando o acórdão já apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão no acórdão afasta o acolhimento de embargos de declaração mesmo quando a parte os utiliza com o intuito de prequestionamento.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte se a decisão já contém fundamentação jurídica suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.013, §3º; CC, arts. 138, 139, 171, II e 182; CPC/1973, art. 1.040, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Cível na Apelação nº
0006117-68.2002.8.08.0024
, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 09.05.2023, pub. 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por VANIZA DE OLIVEIRA VILAÇA em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

Pelas razões recursais id. 10918706, a Embargante alega padecer o v. acórdão de vício de omissão e manifesta seu intento de prequestionar dispositivos legais supostamente violados a fim de submeter a controvérsia à análise das Cortes Superiores.

Contrarrazões apresentadas no id. 13367367, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0030269-92.2016.8.08.0024

Embargante:
Vaniza de Oliveira Vilaça

Embargado:
Diomedes Vilaça

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o acórdão embargado apresenta o vício de omissão alegado pela parte embargante, bem como se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

A embargante alega
que o acórdão recorrido possui vício de omissão, por não ter analisado devidamente os fundamentos jurídicos suscitados quanto à aplicabilidade
dos artigos 5º, LV, da CF/88; arts. 502 e 1.013, §3º, ambos do CPC/15; arts. 138, 139, 182 e 171, inciso II, todos do CC; e art. 1.040, incisos I e II do CPC/73.

Assevera que tais questionamentos são relevantes para a solução da controvérsia e objetivam o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É cediço que os vícios sujeitos à correção através dos embargo
s
de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

É preciso destacar, entretanto, que as questões apresentadas nas razões recursais d
o recurso
foram devidamente analisadas. Todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi julgada com fundamento em base diversa daquela apresentada pela embargante, o que, de modo algum, representa omissão passível de correção por embargos de declaração.

No que se refere à questão de fundo discutida nestes autos, infere-se que o acórdão impugnado apreciou a matéria com as seguintes considerações
(id. 10544070)
:

[...]
Nessa toada, a tese da autora não merece prosperar, eis que, ao comparar as demandas acima referenciadas, restou expressamente verificada a coisa julgada, visto que as partes e as causas de pedir são idênticas.

Com efeito, em que pese os pedidos não serem congêneres – ação anulatória e ação de sobrepartilha – fato é que a causa de pedir daquela é exatamente a mesma desta, tendo os argumentos sido devidamente analisados e rechaçados na sentença de improcedência.

Assevero, ainda, que, a instrução da ação anulatória teria como finalidade verificar se, realmente, a autora teria sido induzida a erro quando da partilha de bens do casal, fato que, teoricamente, poderia ensejar a anulação da partilha extrajudicial. No entanto, conforme exposto, tais argumentos já foram analisados e encontram-se acobertados pelo manto da coisa julgada, sendo que sua reanálise ocasionaria, como dito, violação ao que restou outrora decidido na demanda anterior. [...]

Conclui-se, assim, que a embargante busca, com a alegação de omissão, rediscutir a matéria já apreciada sob o argumento de pretender prequestioná-la.

Todavia, sabe-se que
o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça,
inclusive,
já
pronunciou-se
no sentido de que
“os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível
na
Ap
elação nº

0006117-68.2002.8.08.0024

, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023).

Assim, verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v.
A
córdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
não os acolho.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.